Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-36.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pleiteando a inclusão na partilha das dívidas contraídas na constância do casamento referente a bem imóvel objeto de outra ação. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a cassação da sentença com retorno à vara de origem para que seja determinada a abertura de prazo para juntada de memoriais informando a situação atualizada da dívida contraída na aquisição do imóvel localizado no Loteamento Estância dos Ipês, Buritis/MG. Subsidiariamente, requer a partilha da dívida contraída em razão do imóvel supra apurado na ação de execução de título extrajudicial.

2. Da inovação recursal. 2.1. É inquestionável que, nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1o, do Código Civil, na constância do casamento ou da união estável em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. 2.2. No entanto, no caso dos autos, o recorrente não informou em nenhum momento ao juízo de piso a existência de dívida decorrente do imóvel em questão. 2.3. Não tendo a parte postulado, em sede de contestação, ou mesmo nos embargos à sentença, que o imóvel se tratava de objeto litigioso em ação de execução de título extrajudicial, o pedido em grau recursal configura inovação recursal. 2.4. Jurisprudência: “(...) 4. A juntada extemporânea de documentos, compreendida como aquela promovida em circunstâncias alheias à apresentação da inicial ou da resposta do réu, restringe-se, em regra, à hipótese prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil. No caso, imbuído de má-fé, o apelante deixou de apresentar oportunamente os documentos que ora pretende juntar. (...)”. (00172178020168070016, Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/3/2020.)

3. Recurso improvido.